Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705838-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBTL TRANSPORTES EXPRESSOS DE CARGAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante. A agravante afirma que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui requisitos mais simplórios do que os demais títulos executivos do ordenamento jurídico brasileiro, o que não significa que pode ser realizada à míngua dos requisitos legais da Lei de Execução Fiscal. Sustenta que o título executivo não possui os requisitos formais exigidos pela legislação, o que se traduz em ausência de liquidez e certeza do valor devido. Considera que não restam dúvidas de que a CDA, muito embora aponte o valor devido, não o faz com as demais exigências legais, já que não consta o período de juros de mora, de correção monetária, indicação dos índices de atualização, encargos outros, ou mesmo dos veículos que ensejaram a exação, razão pela qual requer que a CDA seja declarada nula. Assegura que a cobrança é indevida porque a empresa executada possui sede na cidade de São Bernardo do Campo/SP e não presta serviços de transportes com mercadorias de origem no Distrito Federal. Alega que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente sobre a prestação de serviço de transporte interestadual é devido ao Estado onde se inicia a prestação, cuja legislação deve ser observada para efeitos de definição do responsável pelo pagamento do tributo. Argumenta que, no presente caso, o serviço de transporte não se iniciou no Distrito Federal, motivo pelo qual a presente cobrança foge das regras legais. Ressalta a inexistência de dano/prejuízo ao erário porque em momento algum praticou qualquer ato com má-fé e/ou com o intuito de dificultar a aferição da tributação cabível, com a manipulação de informações/documentos fiscais. Tece considerações quanto aos honorários advocatícios. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 44423033 a 44423036). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A exceção de pré-executividade, apesar de não estar positivada no ordenamento jurídico, é um instrumento utilizado como forma de defesa do executado destinada especificamente à alegação de matérias de ordem pública e que independem de segurança do juízo. O uso do mecanismo exige a demonstração, de plano, de dois (2) requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: 1) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e 2) que a decisão possa ser proferida sem a necessidade de dilação probatória.[1] O art. 204, caput e parágrafo único, do Código Tributário Nacional dispõem que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. A análise dos autos originários demonstra que o título executivo foi feito de forma eletrônica, como a lei autoriza, e contém códigos que podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o teor do documento em anexo à CDA. Também foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter ciência do que é cobrado e por qual fundamento legal, conforme consignado na decisão agravada. As questões relativas à nulidade da CDA, bem quanto à inexistência de prestação de serviços de transportes com mercadorias de origem no Distrito Federal não dispensam a dilação probatória. Referem-se a matérias cuja apreciação não se mostra possível na via estreita de exceção de pré-executividade. Poderão ser apresentadas, contudo, em embargos à execução, com ampla possibilidade de produção de provas. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÃO SUSCITADA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a utilização da exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem merecer conhecimento, de ofício, pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. (...) (AgInt no AREsp 1955648/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CDA. REQUISITOS LEGAIS. NATUREZA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, quando ausentes qualquer dos requisitos do título representativo do crédito tributário previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional - CTN, e no art. 2, § 5o da Lei de Execuções Fiscais- LEF. 2. Havendo indicação do fundamento legal segundo disposto no art. 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o da Lei 6.830/80, com a denotação dos valores certos e líquidos cobrados, e da fundamentação legal pertinente a possibilitar a defesa, não há falar-se em nulidade do título. 3. Portanto, não se verifica descrição genérica nem imprecisa e a certidão goza dos atributos de certeza e liquidez, cuja presunção só pode ser elidida por prova inequívoca. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1638490, 07231892820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009; Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.